Tribunal: TJBA
Processo: 8039327-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039327-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ROBERTO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DO BANCO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. O BANCO RÉU NÃO TRAZ NENHUMA PROVA DA OCORRÊNCIA DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA PELO JUÍZO DE PISO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1- A situação vivenciada pela autora, de cobrança de valores por serviços não contratados, enseja dano moral indenizável, mesmo sem ter havido mácula de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito

3- Reconhecida a natureza satisfativa da indenização por dano moral, é necessário considerar que existe inequívoca função punitiva, para que a condenação iniba condutas de má prestação de serviço.

4- É razoável o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (Oito mil reais) , valor que cumpre a um só tempo, a função punitiva do dano moral, sem gerar, por outro lado, enriquecimento ilícito do favorecido.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.